Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707703-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: LEVI CHUERY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (requerido) contra decisão de ID 151243125, na qual o D. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por LEVI CHUERY, processo n. 0709347-41.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado no bojo da exordial. Compulsando os autos de origem, observa-se que no ID 151520338 sobreveio decisão revogando a tutela antecipada, de modo a ensejar patente perda do objeto do presente recurso, o qual não comporta sequer ser conhecido. Cumpre salientar que, conquanto já tenha sido proferida uma nova decisão nos autos de origem (ID 151828098), restabelecendo aquela tutela de urgência anteriormente revogada, verifico a existência de fundamentos diversos daqueles iniciais, sobretudo, decorrentes de exame pericial, de modo que desafia recurso próprio. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator